Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005415-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEBIDA DA PAIXAO - CPF: 396.418.131-53 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Apelação Cível n
o. 1005415-06.2021.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Concebida da Paixão.

EMENTA

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NÃO SOLICITADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA PARA O BANCO – CONTINUAÇÃO DE DESCONTO MENSAL APÓS DEVOLUÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
o. 1005415-06.2021.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Concebida da Paixão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral interposta por Maria Concebida da Paixão, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como, restituir à autora, de forma simples, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante em suma, alega
que houve a comprovação da existência e a legitimidade da contratação entabulada entre as partes,
que
não faz sentido, uma vez que,
não foram realizados quaisquer descontos relativos aos empréstimos
, ora, discutido. Aduz que, nos autos foi juntando pela parte autora apenas extrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) e que
não se refere a descontos,
não havendo prejuízo material.

Defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral, bem como, a ausência de má-fé do banco apta a ensejar a condenação na repetição do simples. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
186596715
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível n
o. 1005415-06.2021.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Concebida da Paixão.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Concebida da Paixao

propôs ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral
desfavor do
Banco BMG S.A
., aduzindo que em 2020

foi surpreendida com uma TED
no montante de R$ 2.636,00 (dois mil e seiscentos e trinta e seis reais) em sua conta bancária, com relação a empréstimo que não contratou. Ao entrar em contato com a instituição financeira, foi orientada a proceder a devolução dos valores, mediante o pagamento de dois

boletos, no valor de R$ 1.318,00 (um mil, trezentos e dezoito reais), totalizando R$ 2.636,00 (dois mil e seiscentos e trinta e seis reais). No entanto, nos extratos do INSS, é perceptível um eventual desconto relacionado à Reserva de Margem Consignada (RMC) no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como, restituir à autora, de forma simples, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, o Banco Bradesco recorre.

A presente lide versa sobre contrato bancário, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3o
,
§ 2o
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O banco apelante insurge-se com o presente apelo, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito passível de indenização, pois a conduta praticada pela instituição financeira foi regular e houve a comprovação do contrato firmado entre as partes.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular quanto à inexistência de relação jurídica contratual, porquanto constata-se que a autora não teve a intenção de realizar o empréstimo, devolvendo o respectivo valor ao banco, conforme os boletos juntado aos autos (id.
49583857 e 49583861 – autos de origem).

Isso porque,
o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser o responsável na concessão de empréstimo consignado, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide. Desse modo, caberia ao ora recorrente comprovar os atos modificativos e extintivios do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum, in verbis
:

“(...)
No caso em tela a autora atendeu ao seu ônus probatório e comprovou suficientemente a devolução dos valores depositados em sua conta bancária, conforme comprovantes de pagamento acostados nos IDs 49583857 e 49583861.

Os referidos documentos comprovam, estanque de dúvidas, que houve a restituição e todos os valores depositados na conta da requerente menos de um mês após o crédito de modo que nenhum desconto deveria ter sido levado a efeito em sua conta bancária.
”

(id. 186596702)

Assim,
correta a decisão que reconheceu inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No que concerne à restituição dos valores, segundo o STJ, para que se configure essa obrigação é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja má-fé do credor na cobrança.

Nesse sentido, demonstrada que a autora não desejava a contratação do empréstimo consignado com o banco-réu, tanto é assim que, após receber o crédito, procurou a instituição para realizar a devolução do montante depositado em sua conta bancária, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, autora sofreu a angústia de ter um empréstimo indevido lançado em seu benefício, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não efetuado o desconto no benefício da autora, após a devolução dos valores dos contratos.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024